Tribunal: TJDFT
Processo: 0703724-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703724-02.2024.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Flavia de Melo Carvalho Embargada: Brcred Serviços de Cobrança Ltda – Epp D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Flavia de Melo Carvalho contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 69729058). Sobreveio a petição (Id. 70595364) por meio da qual a recorrida informou que as partes celebraram transação, que teria sido homologada pelo Juízo singular da execução. Assim, teria ocorrido a perda superveniente do interesse recursal. A recorrente manifestou-se no mesmo sentido (Id. 72870303). Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se que as partes celebraram transação (Id. 70595367) que teve por objeto os interesses envolvidos nos presentes embargos à execução e na execução instaurada nos autos no 0706415-23.2023.8.07.0020. Nesse sentido o Juízo singular que presidiu a demanda executiva homologou a transação (Id. 232358370 dos aludidos autos), tendo extinguido, por essa razão, a execução. A embargada requereu, em seguida, a homologação da transação em relação ao presente processo, para que produza seus efeitos também nos embargos à execução, em razão da extinção da demanda executiva principal. A embargante (Id. 72870303) ratificou os termos do requerimento formulado pela embargada, tendo afirmado a celebração da transação e a perda superveniente do seu interesse recursal. Diante dessas considerações homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 70595367) para que produza seus regulares efeitos, solucionando assim o mérito nos moldes do art. 487, inc. III, alínea "b", do CPC. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem Publique-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator